Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, ao confirmar a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando-a a fornecer à parte autora o medicamento “icatibanto”, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Em suas razões recursais, o recorrente alega ausência de protocolo clínico junto ao órgão próprio do Distrito Federal, ausentando-se amparo legal para pretensão da parte autora. Além disso, afirma existir medicamento alternativo fornecido pela rede pública de modo que, por se tratar de medicamento não padronizado, não restaram atendidos os requisitos da tese firmada pelo e. STJ (Tema 106). Pede a reforma da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões apresentadas (ID 10224510).

III. O recurso foi julgado em 20/08/2019 (ID 10664050). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.

V. “A ação tem como objetivo o fornecimento de medicamentos, encerrando prestação de obrigação de fazer, não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, de modo a privilegiar a natureza da prestação almejada e do seu enquadramento na competência, assim como ressaltado no IRDR 2016.00.2.024562-9, motivo pelo qual, irrelevante o valor atribuído à causa.

VI. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da CF).

VII. No caso dos autos, a parte recorrida conta com 21 anos de idade e é portadora de “Angiodema Hereditário”, consoante laudos médicos adotados aos autos (ID 10224471) e em razão do risco de morte decorrente da doença, necessita fazer uso contínuo do fármaco em referência.

VIII. Nesta senda, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações/agravamento da doença. “(...) Aos necessitados deve ser assegurado o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento necessário ao restabelecimento da saúde, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. (...)” (Acórdão n.952773, 20150111323072ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 409/415)

IX. Com efeito, o medicamento foi prescrito por médico da rede pública de saúde no Distrito Federal, não podendo alegada a ausência de protocolo ou diretriz terapêutica constituir obstáculo para o tratamento com o imprescindível uso de medicação não padronizada, a ser cumprido de modo gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

X. Salutar destacar o julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). O caso em análise preenche os três requisitos impostos pela Corte Superior.”

XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

XII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95